Tribunal: STF
Processo: HC 186669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raphael Lemos Brandão, em benefício de Doarlison Silva Donato, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.495/MA.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, juntamente com outros três corréus, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incs. I e V e § 2º-A, inc. I, do Código Penal), pois, em 27.4.2020, “assaltaram a vítima (…) que trabalha como motorista de aplicativo, ocasião em que os assaltantes, ao se passarem por passageiros, anunciaram o assalto durante o trajeto, e em seguida fugiram do local com o veículo“. 
    3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte pelo magistrado de plantão, tendo a defesa ingressado com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão, que indeferiu a medida liminar requerida em 8.5.2020 (HC n. 0804714-19.2020.8.10.0000).
    Em 14.5.2020, a defesa requereu o relaxamento da prisão ao magistrado da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís/MA, cujo indeferimento ensejou a impetração de novo habeas corpus no tribunal de origem (HC n. 0805497- 11.2020.8.10.0000), no qual também se sustentou excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.
     Contra o indeferimento de ambas as medidas liminares requeridas, impetrou-se o Habeas Corpus n. 584.495/MA, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha. Tem-se na decisão impugnada:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (fl. 21, doc. 6).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na ausência de fundamentação da prisão preventiva, que seria “genérica e despida de concretude“, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal).
    Alegam que “a decisões dos pedidos liminares apenas fazem considerações genéricas sobre os requisitos e indeferem medida desatendendo a Lei e a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    Asseveram que, “ao compulsar o Auto de Prisão em Flagrante denota-se de plano a inexistência de exame de corpo de delito do flagrado, ora paciente, tampouco apresentou-se justificativa”, o que ensejaria a ilegalidade da homologação do flagrante e afrontaria o inc. II do § 1º e o § 2º do art. 8º da Recomendação n. 62/CNJ.
    Sustentam excesso de prazo. O paciente estaria preso desde 27.4.2020, tendo sido descumprido o prazo de dez dias para o encerramento do inquérito (art. 10 do Código de Processo Penal) e de cinco dias para o oferecimento da denúncia (art. 46 do Código de Processo Penal).
    A ilegalidade da custódia cautelar seria agravada pela pandemia do coronavírus, evidenciando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) a – concessão de medida liminar, colocando o paciente em imediata liberdade, a revogação/relaxamento da prisão preventiva imposta ao Paciente até o julgamento final deste writ, fazendo cessar de imediato o constrangimento ilegal por ele experimentado; b - oitiva da Douta Procuradoria Geral da República na condição de "custos legis", para que apresente parecer; c - a requisição de informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro João Otávio de Noronha – Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça ora apontado como autoridade coatora; d - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente a sua liberdade concedendo em definitivo a ordem de habeas corpus e por via consequência, reconhecendo a manifesta ilegalidade da prisão do peticionário”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.495/MA.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal maranhense.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Maranhão não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar as medidas liminares requeridas, cujos indeferimentos ensejaram a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, em circunstâncias assim descritas nas informações prestadas ao tribunal de origem pelo juízo processante:
    “(...) Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 27 de abril de 2020, o paciente Doarlison Silva Donato e demais comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, assaltaram a vítima Carlos Eduardo Sá Coelho, subtraindo 01 (um) veículo Chavrolet/Cobalt, Cor Prata. A vítima trabalha como motorista de aplicativo, ocasião em que os assaltantes, ao se passarem por passageiros, anunciaram o assalto durante o trajeto e, na sequência, roubaram o automóvel e fazendo a vítima de refém por aproximadamente 30 (trinta) minutos. (...) A vítima Carlos Eduardo Sá Coelho narrou com detalhes os fatos desde o momento da entrada dos suspeitos no veículo até a dinâmica delitiva, inclusive as severas ameaças empregadas, além de reconhecer o paciente DOARLISON SILVA DONATO e demais comparsas como sendo os autores da empreitada criminosa. Em depoimento prestado perante a autoridade policial o paciente DOARLISON SILVA DONATO e demais envolvidos confessaram a prática delitiva, bem como confirmaram envolvimento com a facção criminosa denominada "Comando Vermelho", e que o roubo do veículo fazia parte de um plano arquitetado para atacar integrantes da facção rival denominada "Bande dos 40". Por fim, resta consignar que o respectivo Inquérito Policial se encontra devidamente relatado, e será encaminhado, com urgência, à Distribuição Geral do Fórum, para fins de redistribuição ao Juízo natural competente”. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com os seguintes fundamentos:
    “(...) Conforme pesquisa realizada no sistema Jurisconsult, apesar da primariedade técnica dos autuados, os fatos ora delineados nos autos se revestem de considerável gravidade, eis que durante a empreitada criminosa os investigados, mediante o uso de arma de fogo e violência e grave ameaça, praticaram um assalto que culminou na restrição da liberdade da vítima, motivo pelo qual, entendo que a extrema gravidade do crime em questão impõe a decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. (...) Não obstante, reconhece-se que o crime em questão, aparentemente, foi praticado de forma premeditada, consoante se observa da leitura dos autos, pois o modo audacioso como o crime foi executado, atraindo a vítima sob a justificativa de fazer uma corrida pelo aplicativo “UBER” e, durante o trajeto, os autuados de posse de arma de fogo anunciaram o assalto, tomando para si o veículo da vítima, revela a personalidade voltada para o crime. Ressalta-se, ainda, que os autuados confessaram a prática delitiva, bem como afirmaram em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial fazerem parte da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que o roubo do veículo fazia parte de um plano para atacar integrantes da facção rival denominada “Bande dos 40”, fato este que justifica ainda mais a necessidade de decretação da prisão destes, para fins de garantia da ordem pública. Assim sendo, a partir da verificação das circunstâncias do crime descritas nos autos - em que houve o uso de arma de fogo - tornam evidentes a periculosidade e probabilidade de reiteração criminosa por parte dos autuados, o que recomenda a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, que deve ser protegida contra crimes dessa espécie, sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para afastar os autuados da prática criminosa. No caso dos autos restou claro a gravidade concreta do crime perpetrado, cujo “modus operandi” inclui a identidade de desígnios de agentes distintos, a utilização de arma de fogo e a violência empregada como meio de consumar a infração, infração esta que consistiu na subtração de bem móvel alheio, mediante a grave ameaça de ceifar a vida da vítima. Por esse motivo entendo que a prisão preventiva é a medida mais adequada, em virtude da gravidade da conduta imputada aos autuados, assim como por entender que a liberdade deles representará descrédito à Justiça, pelo que entendo que a prisão preventiva, pelo menos nesse momento é necessária” (doc. 14).
    Houve pedido de relaxamento da prisão, indeferido com referência aos motivos anteriormente declinados para justificar a prisão preventiva, em especial a gravidade em concreto da conduta, o modo como foi praticado o crime pelo paciente, seu “envolvimento com a facção criminosa denominada "Comando Vermelho", e que o roubo do veículo fazia parte de um plano arquitetado para atacar integrantes da facção rival denominada "Bande dos 40". Consignou, ainda, que “o respectivo Inquérito Policial se encontra devidamente relatado, e será encaminhado, com urgência, à Distribuição Geral do Fórum, para fins de redistribuição ao Juízo natural competente”. 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, a apontada motivação do crime (supostamente como “parte de um plano para atacar integrantes da facção rival”) e o apontado risco de reiteração delitiva, são fundamentos que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a validade da prisão preventiva:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).
    14. Quanto ao suposto excesso de prazo para a conclusão do inquérito, além de também não se verificar flagrante constrangimento ilegal, no ponto, dadas as circunstâncias do caso (quatro acusados, supostamente integrantes de facção criminosa, que ingressaram com sucessivos habeas corpus e pedidos de relaxamento de prisão, tendo ultrapassado poucos dias do prazo de conclusão), constata-se o prejuízo da alegação, pela informação de que “o respectivo Inquérito Policial se encontra devidamente relatado, e será encaminhado, com urgência, à Distribuição Geral do Fórum, para fins de redistribuição ao Juízo natural competente”, tendo sido, de fato, encaminhado em 3.6.2020 ao Ministério Público estadual, quando teve início a contagem de prazo para eventual oferecimento da denúncia.
    15. Eventual ilegalidade na conversão do flagrante, se existente, estaria prejudicada com o subsequente reexame e indeferimento do pedido de relaxamento da prisão. Além de não ter sido devidamente comprovada a alegada inexistência de exame de corpo de delito, sua ausência, em princípio, consistiria em mera irregularidade, podendo ser, inclusive suprida sua falta pela prova testemunhal (HC n. 103.683, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe de 25.11.10; HC n. 94.875, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 8.10.2010, entre outros). Portanto, a alegação, ainda que confirmada, não ensejaria necessariamente a revogação da prisão preventiva, mesmo porque, em momento algum se vislumbrou ou a defesa alegou a prática de tortura ou maus tratos (inc. II do § 1º e o § 2º do art. 8º da Recomendação n. 62/CNJ).
    16. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, reapreciados nesta oportunidade, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nas decisões pelas quais decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, tampouco naquelas em que, indeferidas as medidas liminares requeridas, deixou-se de acolher de imediato, em juízo precário, próprio das cautelares, as alegações do paciente.
    17. É de se anotar, quando à pandemia de coronavírus, que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão não foi submetida ao juízo da primeira instância, não se mostrando possível acolher-se, de ofício e com supressão de instância, pedido de soltura do paciente, especialmente quando não comprovado que o paciente se enquadra na categoria do grupo de risco e o crime foi praticado com violência e grave ameça à pessoa. 
    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora